Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-38.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010645-38.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES - CPF: 972.075.351-04 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.083.119/0001-99 (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVI
L. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de complexidade da matéria e necessidade de perícia para apuração de danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a causa é complexa a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível, considerando a necessidade de prova pericial para danos estéticos; (
ii
) saber se é aplicável a teoria da causa madura para julgamento do mérito em segunda instância; (iii) saber se a lesão corporal grave sofrida pelo Recorrente configura dano moral indenizável e qual o valor adequado; e (iv) saber se a existência de cicatrizes sem deformidade permanente ou notório constrangimento caracteriza dano estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas de menor complexidade, aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material, conforme Enunciado 54 do FONAJE. No caso, a prova documental já acostada aos autos é suficiente para a análise dos danos estéticos, e a parte recorrida não impugnou especificamente sua suficiência nem solicitou nova perícia, afastando a necessidade de prova pericial complexa.

Afastada a preliminar de incompetência e havendo provas suficientes nos autos para o julgamento do mérito, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, para prosseguir com a análise do pedido indenizatório.

A lesão corporal grave, com risco de morte e internação em UTI, sofrida pelo
reclama
nte em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por funcionário da
parte

reclama
da, configura dano moral pela ofensa à integridade física e à dignidade humana, gerando sofrimento, dor, angústia e ansiedade.

O dano estético não restou configurado, pois, embora o
reclamante
apresente cicatrizes, o Laudo Pericial Complementar indica "Lesões
perfurocontusas
cicatrizadas sem deixar sequelas", e não há prova da irreversibilidade das cicatrizes, de deformidade permanente ou de notório constrangimento público, elementos essenciais para sua caracterização.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$
2
5
.000,00 (
vinte
e cinco
mil reais), considerando a gravidade da agressão sofrida no ambiente de trabalho, o risco de morte, a internação em UTI e o trauma psicológico, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às
finalidades compensatória e repressiva do dano
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A competência do Juizado Especial Cível para julgar pedidos de danos estéticos é aferida pela complexidade da prova, sendo dispensável perícia técnica complexa quando a prova documental já acostada aos autos for suficiente e não houver impugnação específica da parte adversa.
2.
A lesão corporal grave, com risco de morte e internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), decorrente de ato ilícito, configura dano moral indenizável pela ofensa à integridade física e à dignidade da pessoa.
3.
O dano estético exige a comprovação de deformidade permanente e notório constrangimento, não se caracterizando pela mera existência de cicatrizes sem sequelas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, art. 55; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o; Constituição Federal, art. 5o, V; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC; STJ,
REsp
n. 1.845.754/ES; STJ,
REsp
1807242/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 1044877-72.2018.8.11.0041; Turma Recursal Cível, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002; Turma Recursal Cível, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053; Turma Recursal Cível, N.U 1013702-42.2023.8.11.0055; Turma Recursal Cível, N.U 1023434-78.2024.8.11.0001; FONAJE, Enunciado 54.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010645-38.2024.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente
: JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES

Recorrido
:
SEGVEL – SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES ajuizou reclamação em face de
SEGVEL – SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
. Noticiou que: a) era vigilante na empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
.
, vinculada à UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, prestando serviços no Campus Universitário do Araguaia; b) em 10 de outubro de 2022, foi alvejado com três tiros por um funcionário da
parte

reclama
da, que trabalhava no mesmo local,
na
guarita, sem prévia discussão e
inesperadamente
; c) a lesão grave resultou em 11 dias de internação hospitalar, incluindo 2 dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com risco de morte, ger
ando
marcas no corpo e trauma emocional, tendo a
parte

reclama
da
custeado
tratamento psicológico. Requereu
a condenação da
parte

reclamada ao pagamento de
R$ 35.000,00
a título de indenização por danos morais e
R$ 8.000,00
por danos estéticos
.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução de mérito. Concluiu que: a) os fatos ocorridos estão sendo apurados em ação penal e
a parte

reclamante
não comprovou decisão condenatória final na esfera penal, o que significa que os fatos não estão totalmente esclarecidos; b) os danos estéticos dependem de perícia técnica específica; c) a matéria a ser apreciada necessita de uma análise crítica mais acurada com perícia médica para apuração dos danos estéticos,
tornando
o Juizado Especial incompetente para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os laudos periciais, exames médicos e fotografias já acostados aos autos são suficientes para analisar os pedidos, tornando desnecessária nova prova pericial; b) os documentos de prova juntados não foram contestados pela
parte

reclamada
, nem houve pedido de produção de prova pericial em contestação; c) o acórdão de pronúncia no processo criminal evidencia os fatos ocorridos e os danos sofridos injustamente, incluindo risco de morte e a ausência de provocação ou legítima defesa; d) o feito está maduro para julgamento e o retorno dos autos à origem seria contrário aos princípios da celeridade, informalidade e economia processual dos Juizados Especiais; e) a
parte reclamada
possui responsabilidade objetiv
a pelos atos de seus empregados
; f) os danos morais são evidentes devido ao sério perigo de vida, internação em UTI, incapacidade temporária e sequelas físicas e psicológicas, com valor justo de R$ 35.000,00; g) os danos estéticos são comprovados pelas cicatrizes descritas em laudos e fotografias, com valor justo de R$ 8.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença e
o julgamento imediato da causa
; c) subsidiariamente, a decretação da nulidade da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento; d) ainda subsidiariamente, caso se entenda necessária a prova pericial para danos estéticos, que a Turma julgue o pedido de danos morais.

Embora a parte
recorrida tenha sido intimada (ID 302253378
/PJe2
)
, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve
considerar
o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No mesmo sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-
07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso concreto, a sentença objurgada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a matéria necessitaria de "perícia técnica específica" para apuração dos danos estéticos.

Contudo, a parte recorrente juntou aos autos diversos documentos, como Laudo Pericial Local (ID/PJe2 302253351), Laudo de Exame Corporal (ID/PJe2 302253352), Exame de Tomografia e Psicoterapia (ID/PJe2 302253353) e
f
otografias (ID/PJe2
302253354
).

A parte rec
lama
da, em sua contestação, não impugnou especificamente a suficiência destas provas nem solicitou a produção de nova perícia.

Em igual sentido já
se
manifestou esta Turma Recursal:

(...) 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. É dispensável a produção de prova pericial e o Juizado Especial é competente, quando o objeto da prova for documento e este não foi impugnado especificamente pela parte adversa. (...) (N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024).

Assim, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.5. Recurso especial não provido.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo
Villas

Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

Considerando que a preliminar de incompetência foi afastada e que as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, aplica-se a teoria da causa madura para prosseguir com a análise do pedido indenizatório.

Dano Moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
reipsa
). Precedente. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Em exame do caso concreto, restou incontroverso que o recorrente foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por
um funcionário da parte recorrida
,
o
que resultou em internação hospitalar,
permanência em UTI e risco de morte (ID/PJe2 302253352).

Isto porque, alesão corporaltem o condão de provocar sofrimento e sentimentos indesejados comodor, angústia e ansiedade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR SEGURANÇA DA BOATE - AUTOR JÁ TINHA SE RETIRADO, SE ENCONTRAVA NA PORTA ESPERANDO SEUS AMIGOS, QUANDO LEVOU O TIRO – CASO FORTUITO EXTERNO OU FATO DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – EVENTO DANOSO DECORRENTE DE BRIGA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ/APELANTE – LESÃO PERMANENTE - DANO ESTÉTICO E DANO MORAL DEVIDOS – MANTIDOS OS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se demonstrando a culpa exclusiva da vítima para justificar o resultado danoso, e nem o caso fortuito externo (fato de terceiro), ficam afastadas as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC. Se o autor/apelado já estava saindo do estabelecimento quando foi atingido pelo disparo da arma de fogo de um dos seguranças da casa, está demonstrada a falha na prestação do serviço da
ré .
É manifesto o dano moral do autor em razão do constrangimento pela retirada do local conduzido por seguranças e da violação à sua integridade física. A lesão permanente no pé (pé caído) do autor e a cicatriz significativa na parte posterior da perna esquerda, deixada pela intervenção cirúrgica a qual foi submetido após o evento danoso, ensejam o pagamento de dano estético, pois inegável a sua alteração morfológica aparente. Devem ser mantidos os valores fixados como dano moral e dano estético, visto que se levou em conta o constrangimento, a angústia e a agressão sofrida pelo autor, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044877-72 .2018.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

3.
Dano

moral
. A
lesão

corporal
devidamente comprovada nos autos é suficiente para ensejar a compensação a título de
danos

morais
. Em exame do caso concreto, com base nas provas apresentadas nos autos (ID 287579442, 287579447, 287579448, 287580367 e
287580368/PJe2), nota-se que os cortes (com pontos), escoriações e hematomas no rosto da parte reclamante são suficientes para a caracterização do
dano

moral
na modalidade objetiva e subjetiva. A
lesão

corporal
tem o condão de provocar sofrimento e sentimentos indesejados, como dor (inclusive física, no caso), angústia e ansiedade. Portanto, diante da ofensa à integridade física, é devida a indenização por
dano

moral

(N.U 1023434-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
.

Portanto, diante da ofensa à integridade física, é devida a indenização por dano moral.

Dano Estético.

O dano estético possui am
p
aro constitucional (art. 5o, inciso V, da CF) e difere do dano moral e material, sendo que, para a sua caracterização é necessário que haja (1) ofensa à integridade física, (2) deformidade permanente da aparência (3) e constrangimento notório ao ser exposto
à
deformidade ao público.

Nesse sentido:

(...) 6- O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa. E, muito embora se manifeste no íntimo da vítima, "distingue-se do dano moral, porquanto relacionado ao aspecto físico da vítima, ao conceito de beleza que as pessoas do senso comum têm umas das outras, refletindo, ainda, no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta em referência ao atingido" (STJ.
REsp
1546023. Ministro SÉRGIO KUKINA. Publicação em 28/08/2015).”(N.U 0011123-79.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

No caso
, embora o recorrente apresente cicatrizes (ID/PJe2
302253354 e
302253352, p
ág
. 12), o Laudo Pericial Complementar (ID/PJe2 302253352, p
ág
. 13) indica "Lesões
perfurocontusas
cicatrizadas sem deixar sequelas".
Não havendo prova da irreversibilidade das cicatrizes, suscetíveis de correção por cirurgia plástica, inexiste o caráter de permanência necessário ao dano estético.

Destaca-se que a parte reclamante não encartou aos autos nenhuma foto para caracterizar deformidades permanentes que caus
em
notório constrangimento, situação em que não há dano estético.

Portanto, não há
indenização por
dano estético a ser concedid
a
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
(gravidade da agressão sofrida no ambiente de trabalho, internação hospitalar com risco de morte e trauma psicológico)
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$
2
5
.000,00 (
vinte
e cinco

mil reais)
.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento para
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia d
e
R$
2
5
.000,00 (
vinte
e cinco
mil reais)
, a
título de dano moral, atualizado pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)
.

C
onsiderando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ),
entre o evento danoso e a prolação desta decisão deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso,
dei
xo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Finalização.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025